Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO. PRAZO DE TOLERÂNCIA. RETENÇÃO DE VALORES. SUCUMBÊNCIA.
1. É válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 dias úteis, razoável ante a complexidade do empreendimento.
2. Entraves burocráticos impostos pela CEB para o fornecimento de energia não configuram caso fortuito passível de retirar a culpa do promitente-vendedor pelo atraso na entrega da obra e, consequentemente, da unidade imobiliária.
3. Incorporador inadimplente não tem direito a retenção de valores.
4. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja indenização por multa contratual, tendo como termo final a data da sentença que resolveu o negócio.
5. Ante a sucumbência mínima da autora, a ré deve suportar integralmente os ônus respectivos.